Tribunal: TJSP
Processo: 1002136-24.2016.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E TAXA DE EXPEDIENTE - EXERCÍCIO DE 2012 – MUNICÍPIO DE ESTRELA D'OESTE. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade. Apelo do Município – Acórdão que concedeu parcial provimento ao recurso do exequente, reformando a r. sentença para reconhecer a exigibilidade da taxa de fiscalização para

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E TAXA DE EXPEDIENTE - EXERCÍCIO DE 2012 – MUNICÍPIO DE ESTRELA D'OESTE. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade. Apelo do Município – Acórdão que concedeu parcial provimento ao recurso do exequente, reformando a r. sentença para reconhecer a exigibilidade da taxa de fiscalização para licença de funcionamento – Interposição de Recursos Extraordinário e Especial – Recurso devolvido à Turma Julgadora, em razão da decisão do E. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário no 776.594/SP, Tema no 919, STF, no qual se fixou a seguinte tese: "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa" – Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data – Execução Fiscal ajuizada em 14/12/2016 (conforme consulta processual) – Higidez da cobrança – Ademais o v. acórdão entendeu que o Município realizou a cobrança da taxa de licença para funcionamento com base no poder de polícia, não fundamentando a exação no próprio funcionamento do serviço de telecomunicação, de modo que não há qualquer ilegalidade na cobrança – Manutenção da conclusão do julgamento anterior.
Manutenção da decisão.